Tribunal: TJDFT
Processo: 0749460-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS RELACIONADOS A VEÍCULO ROUBADO. INEXIGIBILIDADE. PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$4.500,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação foi ajuizada em razão da cobrança de débitos (IPVA, licenciamento, seguro e multa) relativas ao veículo HONDA CIVIC, placa JIL2589-DF, roubado em 2/1/2017; ao procurar o DETRAN/DF e a Polícia Civil do DF, a autora descobriu que o carro havia sido localizado e leiloado como sucata pelo TJMS.
1.1. O nome da autora foi protestado e inscrito na dívida ativa em razão dos débitos pendentes, apesar do ofício do TJMS, determinando a baixa da dívida posterior à arrematação.
1.2. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença, que declarou não ser a autora sujeito passivo do IPVA e outros débitos dos anos de 2017, 2023, 2024 e o condenou ao pagamento de compensação por danos morais de R$4.500,00. O recorrente argumenta que não houve comunicação oficial por parte do TJMS a respeito da arrematação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há conduta ilícita por parte do Distrito Federal que ampare a pretensão reparatória por danos morais; (ii) se, havendo, o quantum fixado seria razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O argumento do Distrito Federal não se sustenta; o TJMS comunicou, oficialmente, a localização do veículo à PCDF em 12/4/2022 (Boletim de Ocorrência de ID 66589427) e a arrematação do bem ao Detran/DF em 11/3/2024 (Ofício de ID 66589432 e 66589433).
4. Nos termos da Lei no 7.341/1985, art. 1o, §10, com redação dada pela Lei n.o 5.593/2015, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado e prevalece até o momento em que for recuperado.
5. Na espécie, restou incontroverso que a autora não detinha mais a propriedade do veículo desde a data do roubo, em 2/1/2017, conforme ocorrência policial de ID 6658942. Inexiste prova de comunicação da autora sobre a apreensão e o leilão do veículo. Aliás, o leilão ocorreu em 7/5/2021 (ID 66589440), antes mesmo da comunicação de localização.
6. Evidencia-se que a autora em nada contribuiu para a demora na restituição, porque sequer foi informada sobre o paradeiro do bem, razão pela qual faz jus à isenção tributária durante o período em que a administração pública se manteve na posse do veículo, inerte quanto à comunicação da apreensão. Precedente desta Turma: Acórdão 1813002.
7. O mesmo entendimento se aplica à taxa de licenciamento anual, ao seguro obrigatório (DPVAT) e às multas. Dessa forma, inexigível a cobrança dos débitos relacionados ao carro nos anos de 2017, 2023 e 2024.
8. Dano moral (CF/1988, art. 5o, inc. V e X). A jurisprudência é unânime em afirmar que o protesto e a inclusão indevida na dívida ativa configuram dano moral in re ipsa; por conseguinte, cabível a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais, tendo em vista que, diante da comunicação de roubo e, depois, da comunicação de arrematação do bem, não providenciou a baixa correspondente por via administrativa.
9. Do quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$4.500,00, utilizando-se do método bifásico, na forma da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.341/1985, art. 1o, §10; CF/1988, art. 5o, inc. V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0709847-56.2023.8.07.0018, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/02/2024.